Tribunal: TJDFT
Processo: 0754892-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO TCDF. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre a alegação de nulidade de Decisão e de Acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
2. Verifica-se a inocorrência de cerceamento de defesa. Caberia ao recorrente apresentar a prova documental necessária ao deslinde da demanda administrativa.
3. Ademais, o TCDF se ateve ao período de atuação do autor como Diretor de Administração Geral (DAG) da Regional do Cruzeiro – RA XI, inexistindo, portanto, punição por atos administrativos da gestão subsequente.
4. Haja vista a ausência de cerceamento defesa e a inocorrência de ilegalidade, descabida a declaração de nulidade, e, ainda, a alteração, das decisões do TCDF impugnadas por intermédio da presente demanda.
5. Recurso conhecido e improvido.